Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VEICULADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde almejando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médicas, relativas à cirurgia de reconstrução mamária com prótese e correção de assimetria mamária, realizada, com recursos próprios, antes da prolação de sentença em ação anterior, que reconheceu a obrigação da operadora de custear o procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ressarcimento das despesas médicas relativas à cirurgia negada pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura inadimplemento contratual que justifique a condenação em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de pronunciamento da pretensão autoral formulado nas contrarrazões é admissível, por se tratar de matéria de ordem pública. Entretanto aplica-se o prazo de prescrição decenal e rejeita-se o pedido.
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
6. A cirurgia realizada possui caráter reparador e funcional, conforme laudo pericial, sendo continuidade do tratamento de obesidade mórbida, nos termos do Tema Repetitivo 1.069 do STJ.
7. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, quando inviável a tutela específica, conforme art. 499 do CPC e jurisprudência do STJ.
8. A sentença anterior não admitiu o prosseguimento do pedido de ressarcimento, por entender que extrapolava os limites do título executivo, o que justifica o ajuizamento da presente ação.
09. A recusa indevida configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 6o, VI, do Lei no 8.078/90.
10. O ressarcimento deve abranger o valor integral comprovadamente despendido, independentemente dos limites contratuais, diante da ilegalidade da negativa de cobertura.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A negativa indevida de cobertura configura inadimplemento contratual e enseja o dever de ressarcimento integral das despesas médicas comprovadamente suportadas pelo beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: Art. 27, da Lei no 8.078/90 (CDC); Art. 6o, VI, da Lei no 8.078/90 (CDC); Art. 499 do CPC; Art. 12, VI, da Lei no 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ, REsp2.121.365/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 03/09/2024; STJ, AgInt no RMS 39.066/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12/04/2021; TJDFT, Acórdão 1887788, 0728091-78.2023.8.07.0003, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024 TJDFT, Acórdão 1859686, 0720663-85.2022.8.07.0001, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/05/2024.